Tribunal: TJES
Processo: 5006943-65.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006943-65.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIELLEN DE SOUZA SOUTO e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. VENDA CASADA RECONHECIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, afastando a legalidade dos juros moratórios superiores a 1% ao mês e determinando a restituição parcial de tarifa de cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões principais em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial;
(ii) saber se são abusivos os juros remuneratórios, o sistema de amortização e a capitalização anual dos juros;
(iii) saber se há abusividade nas tarifas de avaliação e registro;
(iv) saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista;
(v) saber se é válida a limitação judicial dos encargos moratórios e da tarifa de cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa em ações revisionais de contratos bancários, pois a análise de cláusulas é matéria de direito.
4. A adoção da Tabela Price não é ilegal, sendo admitida pelo STJ como sistema legítimo de amortização.
5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,93% a.m.) não supera em demasia a média de mercado, não se caracterizando abusividade.
6. A capitalização anual de juros é válida quando expressamente pactuada.
7. A cobrança de tarifa de avaliação e de emolumentos de registro é legítima se demonstrada a efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva, o que restou confirmado nos autos.
8. Reconhecida a venda casada na contratação de seguro prestamista, ausente demonstração de consentimento livre e informado do consumidor.
9. A limitação dos encargos moratórios a 1% ao mês, ainda que prevista Cédula de Crédito Bancário, está em consonância com o Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência do STJ.
10. A restituição parcial da Tarifa de Cadastro em valor superior a 5% do valor financiado encontra amparo no controle da onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos. Recurso do Banco Votorantim S.A. desprovido. Recurso de Ariellen de Souza Souto parcialmente provido para declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista, com restituição do valor pago a tal título, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A ausência de pactuação livre e esclarecida de seguro prestamista caracteriza venda casada, sendo nula a cláusula contratual respectiva e cabível a restituição simples dos valores pagos.
2. A estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês é abusiva nas relações de consumo, mesmo em contratos regidos pela Lei nº 10.931/04.
3. A Tabela Price é método legítimo de amortização, e sua adoção não implica, por si, ilegalidade.
4. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado apenas configura abusividade se evidenciado desequilíbrio contratual.
5. A Tarifa de Cadastro é lícita, mas sujeita a controle de onerosidade excessiva, sendo abusivo o valor que exceda 5% do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 39, I, e 51, IV; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297, 382, 385, 566; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, REsp 1.578.553/SP; TJES, AC 5010169-59.2024.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VOTO no sentido de CONHECER de ambos os recursos de Apelacao para, no merito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Autora, apenas para afastar tambem a legalidade da cobranca do seguro prestamista, determinando a restituicao do valor cobrado a este titulo, mantendo inalterada a r. Sentenca em todos os seus demais termos.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação interpostos por
ARIELLEN DE SOUZA SOUTO
(Autora) e por
BANCO VOTORANTIM S.A.
(Réu) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão do contrato de financiamento de veículo.

A r. sentença (Id. n.º 14392317) acolheu parcialmente o pedido da Autora para: i) Declarar a abusividade/ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios ao patamar de 6,00% ao mês, limitando-os à taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, podendo ser cumulada com juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%; ii) declarar abusiva a Tarifa de Cadastro (TC) no valor que ultrapassar 5% do contrato financiado, determinando a restituição simples de R$ 165,71 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), o que pode ser compensado no valor do contrato/saldo devedor; e rejeitou os demais pedidos, sendo a Requerente (Autora) condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a cobrança em razão da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) concedida.

O recurso de Apelação de ARIELLEN DE SOUZA SOUTO busca a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, pugna pela: i) Redução das parcelas do financiamento e alteração do método de amortização de Tabela Price para SAC ou GAUSS; ii) revisão das taxas e anulação das cobranças de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação e Emolumentos de Registro ou, alternativamente, a análise em onerosidade excessiva; iii) anulação das cláusulas relativas ao Seguro, por configurar venda casada; iv) adequação da taxa de juros remuneratórios aos patamares de juros moratórios (1% ao mês) ou limitação à taxa SELIC; v) afastamento da capitalização anual dos juros; e vi) compensação dos valores pagos a maior.

O recurso de Apelação de BANCO VOTORANTIM S.A., por sua vez, visa a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação, impugnando os pontos que lhe foram desfavoráveis: i) Afastamento da declaração de abusividade/ilegalidade dos encargos moratórios de 6,00% ao mês, sustentando que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) é regida pela Lei 10.931/04; e ii) afastamento da declaração de abusividade da Tarifa de Cadastro (TC) para o valor que ultrapassasse 5% do contrato, defendendo sua legalidade e a ausência de abusividade objetiva. Reitera, ainda, os indícios de atuação massiva e a Recomendação n. 159 do CNJ, requerendo a expedição de mandado de constatação.

Contrarrazões apenas pelo réu (ID 14392327).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 13 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação interpostos por
ARIELLEN DE SOUZA SOUTO
(Autora) e por
BANCO VOTORANTIM S.A.
(Réu) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão do contrato de financiamento de veículo.

A r. sentença (Id. n.º 14392317) acolheu parcialmente o pedido da Autora para: i) Declarar a abusividade/ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios ao patamar de 6,00% ao mês, limitando-os à taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, podendo ser cumulada com juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%; ii) declarar abusiva a Tarifa de Cadastro (TC) no valor que ultrapassar 5% do contrato financiado, determinando a restituição simples de R$ 165,71 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), o que pode ser compensado no valor do contrato/saldo devedor; e rejeitou os demais pedidos, sendo a Requerente (Autora) condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a cobrança em razão da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) concedida.

O recurso de Apelação de ARIELLEN DE SOUZA SOUTO busca a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, pugna pela: i) Redução das parcelas do financiamento e alteração do método de amortização de Tabela Price para SAC ou GAUSS; ii) revisão das taxas e anulação das cobranças de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação e Emolumentos de Registro ou, alternativamente, a análise em onerosidade excessiva; iii) anulação das cláusulas relativas ao Seguro, por configurar venda casada; iv) adequação da taxa de juros remuneratórios aos patamares de juros moratórios (1% ao mês) ou limitação à taxa SELIC; v) afastamento da capitalização anual dos juros; e vi) compensação dos valores pagos a maior.

O recurso de Apelação de BANCO VOTORANTIM S.A., por sua vez, visa a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação, impugnando os pontos que lhe foram desfavoráveis: i) Afastamento da declaração de abusividade/ilegalidade dos encargos moratórios de 6,00% ao mês, sustentando que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) é regida pela Lei 10.931/04; e ii) afastamento da declaração de abusividade da Tarifa de Cadastro (TC) para o valor que ultrapassasse 5% do contrato, defendendo sua legalidade e a ausência de abusividade objetiva. Reitera, ainda, os indícios de atuação massiva e a Recomendação n. 159 do CNJ, requerendo a expedição de mandado de constatação.

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

II. DO EXAME DO RECURSO DE ARIELLEN DE SOUZA SOUTO

II.1. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa – Necessidade de Prova Pericial

A Apelante ARIELLEN alega cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de prova pericial contábil para apurar a correta aplicação dos termos pactuados, especialmente a alegada divergência entre os juros pactuados e os aplicados, e o método de amortização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, em regra, nas ações revisionais de contrato bancário, a verificação da legalidade de cláusulas (como capitalização de juros ou abusividade da taxa remuneratória) é matéria de direito, dispensando a produção de prova pericial, bastando para tanto a análise do contrato:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. VERIFICAÇÃO DE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. ENTENDIMENTO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I - caso em exame 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial em ação revisional de contrato bancário, com alegação de violação ao art. 421 do Código Civil e aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do código de processo civil. II - questão em discussão 2. Abusividade de juros remuneratórios em contrato bancário, com pretensa revisão judicial e alegada necessidade de análise individualizada das peculiaridades do caso concreto; cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil para aferir a abusividade da taxa pactuada. III - razões de decidir 3. A verificação da abusividade dos juros remuneratórios, considerando as particularidades do caso, demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7/STJ. 4. O indeferimento de prova pericial contábil, por desnecessidade reconhecida pelo tribunal de origem, também implica revolvimento de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5.
O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do STJ quanto à revisão excepcional de juros e à desnecessidade de perícia em casos análogos, atraindo a Súmula nº 83/STJ
. 6. Ausência de precedentes contemporâneos ou distinção que superem os óbices sumulares, confirmando a inadmissibilidade do recurso. lV - dispositivo 7. Agravo em Recurso Especial não conhecido. Honorários advocatícios recursais majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (STJ; AREsp 2.992.547; Proc. 2025/0263853-2; SC; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE
02/10/2025
) (destaquei)

Neste sentido:

APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário
. Alegação de abusividade da taxa mensal de juros remuneratórios e do método de amortização dos juros, bem como de ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, registro do gravame e seguro prestamista. Sentença de improcedência.
Preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Elementos probatórios constantes dos autos se mostraram suficientes para a apreciação da demanda (art. 371, do CPC)
. Inconformismo do autor. Juros remuneratórios. Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Inexistência de prova ou indício da cobrança de juros remuneratórios abusivos ou em desconformidade com a média de mercado. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO LEGÍTIMAS, ante a comprovação da efetividade do serviço prestado. SEGURO PRESTAMISTA NÃO ABUSIVO. Opção no contrato principal indicando a facultatividade de contratar seguro, com cláusula específica indicando a facultatividade da contratação, além de haver instrumento contratual em apartado prevendo seus termos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1016183-76.2024.8.26.0361; Relator (a): Rogério Danna Chaib; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2025; Data de Registro: 04/10/2025) (TJSP; AC 1016183-76.2024.8.26.0361; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rogério Danna Chaib; Julg.
04/10/2025
) (destaquei)

Ademais, não se pode deixar de registrar que, quando intimada para informar se tinha outras provas a produzir, a autora permaneceu inerte.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

II.2. Do Mérito - Razões da Apelante Ariellen

a) Da Alteração do Método de Amortização (Tabela Price para SAC ou GAUSS)

A Apelante busca a substituição do Sistema de Amortização Francês (Tabela Price) pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) ou pelo Método de Gauss, alegando onerosidade oculta e desequilíbrio contratual.

A utilização da Tabela Price em contratos de financiamento, por si só, não configura ilegalidade ou abusividade, desde que pactuada. O STJ já se manifestou no sentido de que a Tabela Price é um método de amortização lícito , e sua adoção não implica, necessariamente, capitalização de juros vedada (anatocismo). Ademais, o simples fato de outro sistema de amortização (SAC ou Gauss) ser supostamente mais vantajoso ao consumidor não obriga a instituição financeira a adotá-lo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. INOCORRÊNCIA. SEGURO CONTRATADO DE FORMA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. APLICAÇÃO DO TEMA 972 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais. O apelante alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios e cobrança indevida de seguro. II. Questão em discussão. 2. Definir se há abusividade na taxa de juros aplicada ao contrato e se a contratação do seguro foi imposta de forma irregular, configurando venda casada. III. Razões de decidir. 3. A utilização da tabela price como método de amortização não é ilegal e não implica, necessariamente, capitalização de juros. Precedentes do STJ. 4. A taxa de juros pactuada (2,59% ao mês) não excede significativamente a taxa média do mercado apurada pelo Banco Central (1,82% ao mês na época da contratação), não havendo comprovação de abuso. 5. A jurisprudência reconhece como abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média, o que não se verifica no caso concreto. 6. A contratação do seguro foi realizada de forma expressa pelo consumidor, não havendo comprovação de imposição pelo banco, nos termos do tema 972 do STJ. 7. Majoração da verba honorária sucumbencial para R$ 700,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. lV. Dispositivo e tese. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A tabela price não é ilegal e não implica, necessariamente, capitalização de juro
s. 2. A taxa média de mercado serve como parâmetro para controle da abusividade dos juros, mas não representa um teto absoluto. 3. A mera contratação de seguro não caracteriza venda casada se o consumidor aderiu ao serviço de forma expressa. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP nº 1.478.798/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª turma, dje 14-12-2022. STJ, agint no aresp nº 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, 3ª turma, dje 08-03-2024. TJES, EDCL na apelação cível nº 0016739-26.2017.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo calmon nogueira da gama, dje 14-03-2024. (
TJES; AC 5019935-02.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 18/09/2025
) (destaquei)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01).
Legalidade da Tabela Price
. Legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas. Juros que não superam em muito a taxa média de mercado. Regularidade na cobrança de tarifa de avaliação do bem, cuja prestação de serviço correlata foi demonstrada. RESP repetitivo nº 1.578.553-SP. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1032648-39.2025.8.26.0002; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2025; Data de Registro: 06/10/2025) (TJSP; AC 1032648-39.2025.8.26.0002; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg.
06/10/2025
) (destaquei)

DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
. ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. MORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à declaração de abusividade de cláusulas contratuais, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando os juros moratórios a 1% ao mês e condenando a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com compensação autorizada. Ambas as partes interpuseram apelações. II. Questão em discussão as questões controvertidas consistem em: (I) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (II) saber se é lícita a capitalização mensal e diária de juros; (III) saber se é válida a cobrança de tarifas bancárias (cadastro, avaliação e registro); (IV) saber se há abusividade na adoção da tabela price como método de amortização; (V) saber se há fundamento para a descaracterização da mora; (VI) saber se é cabível a restituição dos valores pagos indevidamente. III. Razões de decidir inexistência de discrepância das taxas pactuadas frente ao percentual publicado pelo Banco Central do Brasil, não havendo abusividade. A capitalização mensal é válida, conforme Súmulas nºs 539 e 541 do STJ, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato. A capitalização diária também é permitida, desde que haja informação clara da taxa diária, o que foi observado no caso concreto. A capitalização dos juros moratórios, contudo, é vedada por ausência de previsão legal, sendo mantida a sentença que afastou sua incidência. A cobrança da tarifa de cadastro é válida, por estar expressamente prevista no contrato e conforme entendimento do STJ (RESP 1.255.573/RS). As tarifas de avaliação e registro também são legítimas, pois houve prestação efetiva dos serviços e não se demonstrou onerosidade excessiva. A adoção da tabela price é lícita, sendo compatível com contratos que preveem capitalização de juros e parcelas fixas. Não se reconhece a descaracterização da mora, pois não houve abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, com compensação autorizada, conforme jurisprudência do STJ. lV. Dispositivo e tese recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. 2. É válida a capitalização mensal e diária de juros, desde que expressamente pactuada e informada. 3. A capitalização dos juros moratórios é vedada, por ausência de previsão legal. 4. São legítimas as cobranças de tarifa de cadastro, avaliação e registro, quando contratadas e efetivamente prestadas. 5.
A adoção da tabela price é lícita em contratos que preveem capitalização de juros e parcelas fixas
. 6. Não se descaracteriza a mora quando não há abusividade nos encargos do período de normalidade. 7. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, com compensação autorizada. dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405, 406, 884; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; CTN, art. 161, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy andrighi; STJ, RESP 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino; STJ, agint no aresp 2.509.992/RS, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze. (TJSC; APL 5010512-68.2025.8.24.0023; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rodolfo Tridapalli; Julg.
02/10/2025
) (destaquei)

Nego provimento neste ponto.

b) Da Revisão da Taxa de Juros Remuneratórios

A Apelante pleiteia a adequação da taxa de juros remuneratórios para os patamares máximos dos juros moratórios (1% ao mês) ou, alternativamente, sua limitação à taxa SELIC.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa de juros em 12% ao ano, nem à Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ). A Taxa Selic também é inviável como parâmetro de limitação dos juros remuneratórios.

No caso, tal como o Juízo de origem, não verifico abuso na taxa de juros, a qual foi pactuada em 2,93% mensal.

Nego provimento neste ponto.

c) Do Afastamento da Capitalização Anual dos Juros

A Apelante requer o afastamento da capitalização anual de juros por inexistência de pactuação contratual. A sentença não se manifestou especificamente sobre a capitalização anual, mas rejeitou a revisão dos juros remuneratórios, pressupondo a legalidade do cálculo no contrato.

Como já informado no item anterior, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ). Sobre o tema:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. REPACTUAÇÃO. CONTINUIDADE NEGOCIAL. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. TAXA DE JUROS. LIMITE LEGAL. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. JURISPRUDÊNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal, nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a contagem do prazo prescricional decenal tem início a partir da data da assinatura do contrato. 3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em Recurso Especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Nos contratos de mútuo celebrados entre entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes/beneficiários,
é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e a capitalização de juros na periodicidade anual depende de contratação expressa
. Precedentes. 5. Agravo conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (
STJ
; AREsp 2.971.544; Proc. 2025/0230121-8; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE
02/10/2025
) (destaquei)

DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato bancário, modalidade alienação fiduciária, na qual a autora busca revisão dos juros remuneratórios e taxas administrativas inseridas no contrato. O sistema de amortização GAUSS não encontra amparo legal, sendo válido o sistema adotado pela instituição financeira.
A capitalização de juros é permitida quando expressa em contrato, conforme verificado
. A tarifa de cadastro é válida, não comprovada sua abusividade. A tarifa de avaliação do bem deve ser repetida em dobro, pois não houve comprovação de prestação do serviço. Dá-se provimento parcial ao recurso, determinando o ressarcimento em dobro do valor cobrado pela avaliação do bem. DISPOSITIVO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1059187-26.2023.8.26.0224; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro de Guarulhos - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2025; Data de Registro: 06/10/2025) (TJSP; AC 1059187-26.2023.8.26.0224; Guarulhos; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. Marcia Tessitore; Julg.
06/10/2025
) (destaquei)

Nego provimento neste ponto.

d) Da Ilegalidade das Taxas (Tarifa de Avaliação e Emolumentos de Registro)

A Apelante impugna as cobranças de Tarifa de Avaliação do Bem e Emolumentos de Registro, pedindo sua anulação ou análise em onerosidade excessiva.

Conforme o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), é válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e do ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A sentença reconheceu a validade de ambas as tarifas e afastou a onerosidade excessiva da Tarifa de Avaliação, considerando que o valor cobrado (R$ 209,00) correspondia a aproximadamente 1,05% do valor total financiado (R$ 19.866,89), o que não indicaria onerosidade. Quanto à Tarifa de Registro (R$ 450,32) , a sentença também não vislumbrou abusividade ou onerosidade excessiva.

Não houve nos autos comprovação objetiva de que o serviço de avaliação não foi prestado, tratando-se de veículo usado, nem que a cobrança pelo registro foi excessiva, o que não justifica a reforma da sentença neste ponto.

Nego provimento neste ponto.

e) Da Ilegalidade do Seguro (Venda Casada)

A Apelante busca a anulação das cláusulas relativas ao seguro, alegando venda casada e citando o Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320).

No que tange ao “
seguro
”, o c. STJ, no paradigma –
Recurso Especial nº
1.639.320/SP (tema 958) –, firmou a tese de que “
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”

Considerando que no caso concreto ora analisado o seguro foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário e não foi colacionada aos autos a apólice do seguro, não há comprovação de que o consumidor anuiu, voluntariamente, com a contratação, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. É este também o entendimento que vem sendo aplicado neste eg. TJES a respeito, se não vejamos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de guarapari - Comarca da capital, que, em ação revisional em referência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade parcial do contrato bancário, afastando a capitalização diária de juros remuneratórios e a contratação do seguro prestamista financiado, além de condenar o banco à devolução de R$ 1.783,49, de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios; (II) estabelecer se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista. III. Razões de decidir a capitalização diária de juros remuneratórios é válida quando houver previsão expressa no contrato e demonstração de que a taxa anual capitalizada supera o duodécuplo da taxa mensal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas nºs 539 e 541), o que se verifica no caso concreto. A contratação de seguro prestamista, sem que tenha sido conferida ao consumidor a possibilidade de optar por não contratar ou de escolher livremente a seguradora, caracteriza venda casada, nos termos da tese fixada pelo STJ no RESP 1.639.259, por violar o princípio da liberdade contratual e o art. 39, I, do CDC. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A capitalização diária de juros remuneratórios é válida quando prevista de forma expressa e acompanhada da indicação da taxa anual capitalizada superior ao duodécuplo da taxa mensal.
Configura venda casada a imposição de seguro prestamista contratado com seguradora vinculada à instituição financeira, sem liberdade de escolha do consumidor
. (TJES; AC 5010169-59.2024.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS DE MORA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SEGURO. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O recurso devolve a esta Corte uma gama de matérias que não fora objeto da sentença, o que impõe a admissão parcial do presente apelo. II - Revela-se manifesta no contrato a indevida cumulação de comissão de permanência com demais encargo de mora operada pela instituição financeira, devendo ser excluída a cobrança de multa e juros de mora, a teor da Súmula 472, do STJ. III -
O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
IV - Recurso parcialmente conhecido e improvido. (AC 0033541-95.2011.8.08.0048 - 3ª C. Cível – Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - data: 07/02/2024) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE OPÇÕES CONFERIDAS AO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constata-se que no próprio contrato de financiamento firmado entre a Instituição Financeira e o autor há campo fazendo menção à contratação do seguro proteção financeira (tópico B.6), o qual, portanto, foi ofertado pelo Banco Recorrente, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Trata-se de proibição voltada a evitar a prática de venda casada, por meio da qual a própria instituição financeira compele o consumidor a firmar contrato de seguro com seguradora pré-definida, limitando seu poder de escolha. 3. Não tendo sido conferidas opções ao apelado de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.
(...) (AC 0005104-79.2016.8.08.0012 - 3ª C. Cível – Relator:TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - data: 19/10/2022) (destaquei)

Reconhecida a ilegitimidade da cobrança do seguro, tal rubrica deve ser extirpada das cobranças realizadas pelo banco apelante e o respectivo valor restituído a apelante/autora.

Dou provimento neste ponto.

III. DO EXAME DO RECURSO DE BANCO VOTORANTIM S.A.

III.1. Da Preliminar (Atuação Massiva e Recomendação CNJ)

O Banco Apelante reitera a alegação de atuação massiva do patrono da Autora e a aplicação da Recomendação n. 159/24 do CNJ sobre litigância abusiva, pleiteando a expedição de mandado de constatação.

Embora a matéria de litigância abusiva seja relevante, a análise de eventual conduta irregular do advogado ou da validade da outorga de poderes não é objeto de reforma de mérito da sentença, não se verificando no caso a alegada conduta desleal. Sobre o tema:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (INSS). DIVERGÊNCIA ENTRE JUROS REMUNERATÓRIOS E CET. TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ. TETO REGULAMENTAR DO INSS OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exameApelação de Alessandra Ferreira Moreira contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato c. C. Repetição de indébito, proposta em face do Banco C6 Consignado S.A. (empréstimo consignado, CCB nº 90130396739). A autora alega cobrança de CET (2,020% a. M.) superior à taxa pactuada (juros de 1,84% a. M.), requer adequação à taxa ofertada, recálculo, restituição de valores e inversão da sucumbência. O banco sustenta a regularidade contratual, observância do teto INSS e correção do CET. Em contrarrazões, suscita preliminar de litigância abusiva do patrono da autora. II. Questão em discussãoHá 3 questões em discussão: (I) definir se houve divergência ilícita entre a taxa de juros remuneratórios (1,84% a. M.) e o CET aplicado no contrato; (II) estabelecer se a cobrança do CET acima da taxa de juros violou a boa-fé, a transparência e o equilíbrio contratual; (III) determinar se é cabível a revisão com adequação à taxa ofertada, recálculo e restituição (simples ou em dobro). III. Razões de decidirPreliminar.
Não foi identificada a litigância abusiva, pois não há decisão anterior reconhecendo litigância de massa, e o mero exercício regular do direito de ação (CF, art. 5º, XXXV) não autoriza sanção com base em presunções
. Mérito. Aplica-se o CDC à relação entre as partes (Súmula nº 297/STJ), pois se trata de serviço bancário prestado a consumidora (arts. 2º e 3º, CDC). Distinguem-se juros remuneratórios de Custo Efetivo Total (CET): O CET, por força da Resolução CMN nº 3.517/2007, engloba todos os encargos da operação (juros, IOF, tarifas etc. ), podendo superar a taxa de juros pura sem caracterizar abusividade. Constatou-se, no contrato, juros de 1,84% a. M. (24,46% a. A.) e CET de 1,94% a. M. (26,27% a. A.). A diferença decorre do IOF financiado (R$ 32,93), componente legítimo do CET. Reconhece-se que a taxa e o CET foram claramente informados e aceitos na contratação digital, com registro de aceite eletrônico, atendendo ao dever de transparência. Verificado que o teto regulamentar do INSS vigente à data (IN PRES/INSS nº 138/2022, art. 13, II, mantendo o limite de 2,14% a. M. Para o custo efetivo) foi observado, pois o CET contratual (1,94% a. M.) está abaixo do máximo permitido. A documentação da autora não comprova cobrança superior ao contratado; a Calculadora do Cidadão não substitui prova técnica específica para CET e confunde indicadores distintos, além de conter divergências frente ao histórico oficial do INSS. Ausente abusividade e descumprimento contratual, não há base para revisão das parcelas nem para repetição de indébito (CDC, art. 42, parágrafo único), seja simples ou em dobro. Sentença mantida. lV. Dispositivo e teseRecurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O CET pode superar a taxa de juros remuneratórios por incluir todos os encargos da operação e, informado de forma clara, não caracteriza abusividade. 2. O CET dos empréstimos consignados deve observar o teto vigente do INSS à época da contratação, sendo legítimo quando inferior ao limite. 3. Ausente prova de cobrança superior ao contratado ou de violação aos deveres de informação, resulta indevida a revisão contratual e a restituição de valores. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.012, caput; 1.026, §2º; 85, §11; 98, §3º; Resolução CMN nº 3.517/2007; INSS/PRES nº 28/2008, art. 13, II (redações posteriores); IN nº 106/2020; IN nº 125/2021; IN PRES/INSS nº 138/2022 (art. 13, II). Jurisprudência relevante: STJ, Súmula nº 297. (TJSP; Apelação Cível 1003652-81.2025.8.26.0438; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/10/2025; Data de Registro: 02/10/2025) (TJSP; AC 1003652-81.2025.8.26.0438; Penápolis; Vigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Julg. 02/10/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal consignado. Preliminares. Juros remuneratórios. Compensação/restituição de valores. Correção monetária. Inovação recursal. Da inovação recursal. As matérias não alegadas na contestação e que são trazidas pelo réu apenas em razões de apelação configuram inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso.
Da advocacia massiva. Elevado número de demandas eventualmente ajuizadas pelo procurador da parte autora e a padronização de peças processuais, não caracterizam, por si só, hipótese de litigância abusiva.
Da alegada falta de interesse de agir. O ajuizamento da demanda judicial independe de tentativa de solução do conflito na esfera administrativa. Inexistência de obrigatoriedade, sob pena de ofensa às garantias constitucionais. Preliminar afastada. Da impugnação à gratuidade judiciária. Não elididos os requisitos à concessão da gratuidade judiciária, impõe-se desacolher a impugnação à gratuidade da justiça apresentada. Da inépcia da petição inicial. Nos termos do art. 330 do código de processo civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Narrativa e fundamentação da petição inicial que apontam as matérias submetidas à apreciação judicial e o valor tido como incontroverso, não havendo falar em inépcia da petição inicial. Do comprovante de residência. Ao ajuizar a ação, a parte autora deve indicar seu endereço de residência, não se exigindo a juntada de elementos de prova acerca do informado, providência que, no entanto, poderá ser determinada pelo magistrado, notadamente, em situações de dúvida acerca da veracidade das informações, o que não se verifica no caso dos autos. Da prescrição. O prazo prescricional, em demandas revisionais de contratos bancários é decenal, tendo como termo inicial a data da celebração do pacto, e nos casos de renovação sucessivo do ajuste, a prescrição incide a contar do último compromisso. Da decadência. Tratando-se de ação que tem por objeto a revisão de contrato bancário, em face da alegada abusividade dos encargos pactuados, não se aplica o prazo de decadência relativo à anulação do negócio jurídico, previsto no art. 178, II, do Código Civil. Dos juros remuneratórios. É possível a revisão da taxa de juros remuneratórios, caso verificada abusividade a partir das circunstâncias do caso concreto ou na hipótese de aplicação do disposto no art. 400, do CPC. Nesses casos, adota-se como parâmetro a taxa média divulgada pelo BACEN, devendo ocorrer a limitação dos juros à taxa de mercado. Precedente do STJ. Da correção monetária e dos juros sobre a condenação. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, para fins de cálculo dos juros de mora e da correção monetária na repetição de indébito, deve-se corrigir o valor pelo ipca (desde a data de cada pagamento), e os juros mediante aplicação da taxa selic (desde a citação, por se tratar de relação contratual); na sequência, deve-se deduzir o índice de atualização monetária, observando-se, sempre, o disposto no § 3º do art. 406 do CC. Da compensação/restituição de valores. Constatada abusividade nas cláusulas pactuadas pelas partes, é cabível a compensação de valores e/ou a repetição do indébito, modo simples. Tratando-se de contrato quitado, não há se falar em compensação. Da sucumbência e dos honorários advocatícios. Sucumbência mantida. Majorados os honorários advocatícios, diante do trabalho adicional do procurador da recorrida em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do código de processo civil. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida em parte e, nesta parcialmente provida. (TJRS; AC 5322233-28.2024.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho; Julg. 25/09/2025; DJERS 25/09/2025) (destaquei)

Rejeito a preliminar e nego o pedido de expedição mandado de constatação.

III.2. Do Mérito - Razões do Banco Apelante

a) Da Legalidade dos Juros Moratórios

O Banco Apelante impugna a limitação dos encargos moratórios, alegando que, por ser o contrato uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) regida pela Lei 10.931/04, os juros moratórios poderiam ser convencionados em 6,00% a.m..

A Súmula 379 do STJ estabelece que, em contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês. A sentença, ao aplicar o limite de 1% a.m., considerou o contrato como não regido por legislação específica quanto ao tema. Embora a CCB seja regida pela Lei 10.931/04, que permite às partes pactuarem os encargos moratórios, a jurisprudência, em regra, reconhece a abusividade dos juros moratórios superiores a 1% ao mês:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE JUROS MORATÓRIOS EXORBITANTES. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por banco votorantim s.a. Contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por rozana coelho dos Santos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros moratórios incidentes no contrato a 1% ao mês, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida, à luz do ordenamento jurídico, especialmente do Código de Defesa do Consumidor, cláusula contratual que estipula juros moratórios no percentual de 8,10% ao mês em contrato bancário de adesão firmado entre instituição financeira e consumidor pessoa física. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica firmada entre as partes configura relação de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme dispõe a Súmula nº 297 do STJ. 4. A apelação devolve ao tribunal apenas o capítulo da sentença impugnado pelo recorrente, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC, mantendo-se inalterados os demais pontos não recorridos. 5. A autonomia contratual não é absoluta nas relações de consumo, devendo respeitar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual, especialmente em contratos de adesão. 6. A estipulação de juros moratórios de 8,10% ao mês revela-se manifestamente excessiva, superando padrões de mercado e assumindo natureza punitiva, incompatível com a finalidade reparatória da mora e com o princípio da proporcionalidade. 7. O art. 28, §1º, III, da Lei nº 10.931/2004 autoriza a pactuação de encargos moratórios em cédulas de crédito bancário, mas não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem legitima cláusulas abusivas. 8. A cláusula que impõe juros moratórios em percentual tão elevado representa vantagem exagerada à instituição financeira, infringindo o art. 51, IV, do CDC, e justificando a revisão judicial do contrato para restabelecimento do equilíbrio entre as partes. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É abusiva a cláusula contratual que estipula juros moratórios em patamar de 8,10% ao mês em contrato bancário de adesão, por representar vantagem exagerada e desproporcional ao consumidor. 2. A limitação judicial dos juros moratórios a 1% ao mês, em contratos regidos pelo CDC, está em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.
3. A autorização legal para pactuação dos encargos da mora não afasta o controle judicial de cláusulas que se revelem excessivamente onerosas nas relações de consumo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 39, V, e 51, IV; CC, art. 421; CPC, art. 1.013, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297. (
TJES; AC 5020209-87.2022.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 27/05/2025
) (destaquei)

Assim, resta evidente que a previsão de 6,00% ao mês é manifestamente abusiva.

Nego provimento neste ponto.

b) Da Legalidade da Tarifa de Cadastro (TC)

O Banco Apelante busca o afastamento da declaração de abusividade da Tarifa de Cadastro (TC) no que exceder 5% do contrato, defendendo sua legalidade e a ausência de abusividade objetiva.

A cobrança da Tarifa de Cadastro (TC) é lícita quando expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566 do STJ; Tema 620). No entanto, a licitude da cobrança não afasta o controle de sua abusividade. A sentença, reconhecendo a abusividade praticada, com base em precedentes determinou a restituição simples da importância de R$ 165,71.

A decisão está fundamentada no controle da onerosidade excessiva, conforme o entendimento do STJ e demais Tribunais:

REVISIONAL. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.
TARIFA DE CADASTRO
. Admissibilidade da cobrança. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo (RESP 1.251.331). TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Tese fixada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (RESP 1.578.553/SP). Existência de documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. Valor cobrado que não se mostra excessivo em relação ao valor total do contrato. Possibilidade da cobrança. SEGURO PRESTAMISTA. Cláusulas contratuais expressas e destacadas ressaltando o caráter eletivo das contratações (em seus dois enfoques. Liberdade de contratar e escolha do outro contratante). Venda casada não configurada. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Tese fixada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (RESP 1.578.553/SP). Ausência de comprovação da inserção da alienação fiduciária.
Abusividade verificada no caso. Determinada a restituição dos valores pagos em excesso pela autora
, autorizada a compensação com eventual saldo devedor. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Ressarcimento de valores cobrados a maior da autora, de maneira simples, diante da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS, DJe 30/03/2021). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1015006-50.2025.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III. Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2025; Data de Registro: 06/10/2025) (TJSP; AC 1015006-50.2025.8.26.0003; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg.
06/10/2025
) (destaquei)

Nego provimento neste ponto.

IV. CONCLUSÃO

Diante do exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos de Apelação para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Autora,
apenas para afastar também a legalidade da cobrança do seguro prestamista, determinando a restituição do valor cobrado a este título, mantendo inalterada a r. Sentença em todos os seus demais termos.

Em que pese o parcial provimento do recurso da parte Autora, entendo por manter a sucumbência tal como fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar